Tribunal: STF
Processo: RE 99864
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
- Embargos de terceiros. Mulher casada. Lei 4.121, de 1962, art. 3. Aval prestado, pelo marido, a empresa de que era sócio-quotista. Dissidio Jurisprudencial não comprovado (Súm. 291), e matéria que envolve reexame de prova (Súm.279). 
Recurso extraordinário não conhecido.